Tribunal: CARF
Processo: 17240.720015/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17240.720015/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.569 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
ENGARRAFAMENTO COROA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2015 a 30/06/2016
MULTA. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada
calculada no percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis (Presidente em exercício)
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente em exercício).
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17240.720015/2017-14
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17240.720015/2017-14

Tem-se em pauta Auto de Infração- (...) , para aplicação da multa por compensação não
homologada, prevista no §17, do art. 74, da Lei no 9.430/1996.
(...)
Na descrição dos fatos e enquadramento legal (...), foi efetuado o seguinte relato:
DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕESINFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM
DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITOPASSIVO
1. Multa(s) isolada(s) prevista(s) no parágrafo 17 do art.74 da Lei 9.430, de
1996, e no parágrafo 1° do art.45da Instrução Normativa RFB 1.300, de 2012,
face a transmissão da(s) seguinte(s) Declarações de Compensação(ões) (Dcomp)
eletrônica(s) que, ao fim, foi(ram)
declarada(s) não homologada(s):
(...)
2. Dcomp(s) tratada(s) manualmente no(s) processo(s) abaixo listado(s), o(s)
qual(is) também examinou(aram) o(s) Pedido(s) de Ressarcimento (PER) do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que serviu(ram) de crédito para
dita(s) compensação(ões) indevida(s):
(...)
3. A(s) base(s) de cálculo (BC) utilizada(s) na lavratura da(s) multa(s)
correspondeu(ram) ao(s) valore(s) principal(is) do(s) débito(s) indevidamente
compensado(s) em cada Dcomp (todos no código de receita – CR - 0668 IPI
Bebidas).
(...)
4. Sobre esta(s) BC(s) (soma dos valores principais dos débitos de cada Dcomp)
foi aplicado o percentual previsto no parágrafo 17 do art.74 da Lei 9.430, de
1996, qual seja, 50%, resultando no(s) valor(es) a seguir.
5. Por fim, extrato(s) do(s) processo(s) elencado(s) no item 2 segue(m)
anexado(s).
FATO GERADOR MULTA
(...)
Cientificado do AI (...), o sujeito passivo apresentou impugnação (...), aduzindo, em
síntese :
1. Direito à utilização de meio físico (petição impressa) para requerimento de
ressarcimento de IPI — violação ao direito de petição e ao devido processo legal:
2. Nítida violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da multa, bem
como, o caráter confiscatório do seu percentual em 50%.
2.1. O valor impugnado é extremamente elevado, fato que não se coaduna com o bom
senso (não é razoável; não é proporcional à "infração" cometida), principalmente pelo
fato de que um simples requerimento de reconhecimento ou uso de crédito não causa
qualquer prejuízo ao Erário;
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17240.720015/2017-14

2.2. A inconstitucionalidade do §17 da Lei 9.430/1996 é patente, o que tem levados os
tribunais a afastarem sua aplicação quando instados a manifestar pelos contribuintes
vitimados por essa inconstitucionalidade
3. Direito ao ressarcimento do IPI incidente nas aquisições de insumos e matérias-
primas com suspensão do imposto.
Foram juntados somente contrato social (original e alterações) e documento de
identificação do signatário da impugnação (...).
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntários, requerendo a
reforma do julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido. Não foram arguidas preliminares.
O presente processo trata de auto de infração para aplicação de multa por
compensação indevida nos autos do processo n.o 10425.721386/2016-25, enquadrado legalmente
no §17, do art. 74, da Lei no 9.430/1996 com redação dada pelo art. 8o da Lei no 13.097/15.
Conforme já relatado, foi objeto de Manifestação de Inconformidade e repetido no
Recurso que se julga, a possibilidade do contribuinte fazer o pedido de ressarcimento dos
créditos que entende ser devido sobre o IPI por meio físico em detrimento da utilização do
sistema PDG indicado pela Receita Federal, bem como a irrazoabilidade e desproporcionalidade
da multa aplicada, que no entender do contribuinte é confiscatória.
O julgador a quo sintetizou a sua decisão nos seguintes argumentos:
Da Admissibilidade
A impugnação atende aos requisitos para sua interposição, inclusive no tocante à sua
tempestividade, inexistindo óbices ao seu conhecimento por este Colegiado.
Do mérito
O auto de infração em testilha teve por fundamento legal o § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 13.097 de 19/01/15, vigente na
ocasião da ocorrência dos fatos geradores, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17240.720015/2017-14

relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito
passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Nesse sentido, a auditoria fiscal apontou (fls. 3/4) que, do exame das declarações de
compensação então referidas, resultaram suas não homologações pela RFB, consoante
despacho decisório no 48/2016/DRF/CGD/SARAC, exarado no processo no
10425.721386/2016-25, com cópia juntada ao presente feito (fls. 26/39).
Por conseguinte, em atenção ao supracitado comando legal, resta aplicável a multa ora
em discussão.
Tendo em conta que a autoridade tributária está jungida ao princípio da legalidade e que
a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional (art. 142, parágrafo único, do CTN), impossível, na esfera administrativa, a
aplicação dos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade para reduzir ou relevar a
multa aplicada, dado não haver previsão legal para tanto.
Ademais, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235/1972), razão por que se rejeitam
as argüições de inconstitucionalidade resumidas no item 1 do relatório deste voto.
Afastam-se, também, as impugnações relativas a pedido de ressarcimento, resumidas
nos itens 1 e 3 do relatório deste voto, por se referirem a matéria estranha ao presente
feito.
O Recurso Voluntário não se opõe ao fato de que o pedido de ressarcimento foi
feito por meio físico, se restringindo em defender o seu direito constitucional de petição. Ocorre
que não houve negativa ao direito de petição do recorrente, o que de fato acontece é que o pedido
deve obedecer uma forma específica, como ocorre em qualquer âmbito da administração pública.
Ainda acerca das alegações do contribuinte sobre o direito de petição e devido
processo legal, entendo que não houve ofensa ao seu direito, visto que aqui se discute apenas a
forma como o pedido foi feito e não o direito de fazer o pedido, este último é amplamente
garantido.
O contribuinte alega não ter feito o pedido de ressarcimento via sistema
informatizado e disponibilizado pela Receita federal porque “o programa não aceita a digitação
de dados relativos a apurações excedente 01 (um) trimestre de créditos de IPI”, ocorre que,
conforme bem explicado pela Receita Federal nos relatórios de fls. 18 a 34 do processo principal
n. 10425.721386/2016-25 ao qual este se encontra apensado, a possibilidade de pedido de
ressarcimento por meio físico ocorre em apenas duas hipóteses, vejamos:
12. Da interpretação conjunta destes dispositivos constata-se que há apenas 2 situações
em que é lidimo o uso de formulário: a ausência de previsão da hipótese de
ressarcimento no PGD ou a falha do programa.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17240.720015/2017-14

13. Como o contribuinte não traz aos autos demonstração de falha do PGD
PER/DCOMP, afasta-se a possibilidade do uso de meio físico para falha apresentada
pelo programa.
14. Já a segunda hipótese insere-se no contexto do art.2° da IN SRF 598, de 2005, qual
seja, créditos decorrentes de saídas de produtos submetidos a períodos de apuração
distintos, situação na qual não seria possível o uso do PGD.
IN SRF 598, de 2005
Art. 2'. (...)
Parágrafo único. Na hipótese de o estabelecimento detentor do crédito de IPI
passível de ressarcimento ter dado saída, a partir de 1' de janeiro de 2004, a
produtos submetidos a períodos de apuração distintos, a pessoa jurídica deverá
pleitear o ressarcimento ou declarar a compensação do referido crédito
mediante petição/declaração (papel), ainda que o crédito se refira a períodos de
apuração anteriores a 2004.
15. Para o exame desta hipótese há que se verificar a legislação que trata sobre o
período de apuração (PA) do IPI, no caso em espécie a Lei n' 8.850, de 1994. É no
artigo 1' desta onde se estabelece o momento da apuração do imposto. Mas, sua redação
original sofreu alterações e inclusões a seguir transcritas.
Inclusão/Alteração feita pelas leis n' 10.833/2003 e 11.033/2004:
Art. 1o O período de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI, incidente nas saídas dos produtos dos estabelecimentos industriais ou
equiparados a industrial, passa a ser: (Redação dada pela Lei n' 10.833, de
29.12.2003)
I - de 1o de janeiro de 2004 a 30 de setembro de 2004: quinzenal; e (Redação
dada pela lei n' 11.033, de 2004)
II - a partir de 1o de outubro de 2004: mensal. (Redação dada pela lei n' 11.033,
de 2004).
Parágrafo único. O disposto nos incisos I e II do caput não se aplica aos
produtos classificados no capítulo 22, nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a
87.06 e 87.11 e no código 2402.20.00, da Tabela de Incidência do IPI - TIPI
aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, em relação aos
quais o período de apuração é decendial. (Incluído pela Lei n' 10.833, de
29.12.2003)
Inclusão/Alteração feita pela Medida Provisória n' 428/2008 (Convertida na Lei n'
11.774/2008):
Art. 1o O período de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI, incidente na saída dos produtos dos estabelecimentos industriais ou
equiparados a industrial, passa a ser mensal. (Redação dada pela Medida
Provisória n' 428, de 2008) (Produção de efeitos)
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos produtos classificados no capítulo 22
e no código 2402.20.00, da Tabela de Incidência do IPI - TIPI aprovada pelo
Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, em relação aos quais o período
de apuração é decendial. (Incluído pela Medida Provisória n' 428, de 2008)
(Produção de efeitos)
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17240.720015/2017-14

§ 2o O disposto neste artigo não se aplica ao IPI incidente no desembaraço
aduaneiro dos produtos importados. (Incluído pela Medida Provisória n' 428, de
2008) (Produção de efeitos)
Alteração/Revogação feita pelas leis n' 11.774/2008 e 11.933/2009:
Art. 1o O período de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI, incidente na saída dos produtos dos estabelecimentos industriais ou
equiparados a industrial, passa a ser mensal. (Redação dada pela Lei n' 11.774,
de 2008) (Produção de efeitos)
§ 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos produtos classificados
no código 2402.20.00 da Tabela de Incidência do IPI - TIPI aprovada pelo
Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, em relação aos quais o período
de apuração é decendial. (Incluído pela Lei n' 11.774, de 2008) (Produção de
efeitos) (Revogado pela Lei n' 11.933, de 2009).
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica ao IPI incidente no desembaraço
aduaneiro dos produtos importados. (Incluído pela Lei n' 11.774, de 2008)
(Produção de efeitos)
16. Pela leitura dos dispositivos acima colacionados resta claro que o período de
apuração do IPI para os produtos do capítulo 22 da TIPI é ou foi:
• decendial - para os fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2004 a 31/05/2008
em que estavam vigentes a Lei n' 10.833, de 2003 (parágrafo único do artigo 42 c/c
artigo 93, inciso III) e a Medida Provisória n' 428, de 2008 (artigo 7' c/c artigo 15); Esta
MP foi convertida na Lei n' 11.774, de 2008.
• mensal – a partir de 01/06/2008 quando por determinação do inciso I do artigo 22 da
Lei n' 11.774, de 2008 passa a ter efeito o artigo 7' deste mesmo ato legal que introduz
nova redação ao artigo 1' da Lei n' 8.850, de 1994. Esta nova redação estabelece como
exceção da periodicidade mensal de apuração do IPI apenas para os produtos
classificados no código 2402.20.00 da TIPI (Cigarros que contenham tabaco) e nos
produtos importados no ato do desembaraço aduaneiro.
17. Portanto, a correta interpretação do parágrafo único do art.2° IN SRF 598, de 2005,
é a da situação na qual há saída de produtos com distintos períodos de apuração
(hipótese praticamente extinta pelas alterações legislativas vistas acima), e não o pedido
relativo a crédito que esteja “compreendido em período de apuração distinto do
trimestre-calendário”, como o pleiteante argumenta.
18. Tratando-se de empresa de indústria de bebidas, para os fatos geradores
requeridos, e à luz da legislação, estaria a empresa obrigada a apurar o IPI por
período de apuração unicamente mensal a partir de 01/06/2008. (grifo nosso)
19. Sendo assim, no caso em exame aplica-se a regra geral, pedido eletrônico, sendo
cada PER relativo a um único trimestre calendário.
IN SRF 1.300, de 2012
Art. 21. (...)
§ 7' Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
20. Por fim, tal inteligência rebate, também, o argumento trazido pelo pleiteante de que
o PGD “PER/Dcomp não admite se possa pleitear o ressarcimento do IPI ateniente a
período distinto de um trimestre calendário” [sic], uma vez que a própria norma não
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17240.720015/2017-14

possibilita semelhante pedido. E sendo vedada tal conduta não pode ser invocada para
justificar a ausência de previsão (§3°, art.113, IN RFB 1.300, de 2012), sendo
indeferido sumariamente o PER por meio físico.
IN SRF 1.300, de 2012
Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso quando o sujeito passivo, em inobservância ao
disposto nos §§ 2' a 5' do art. 113, não tenha utilizado o programa
PER/DCOMP para formular o pedido.
Art. 113. (...)
§ 5' Aplica-se o disposto no § 1' do art. 46 e no art. 111, quando a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP decorrer de restrição
nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
O que se extrai da fundamentação acima é que o pedido do contribuinte com base
em períodos referentes a diversos trimestres calendários em uma única petição, não encontra
amparo legal, razão pela qual não havia a possibilidade de ser solicitado via sistema, isso porque,
conforme arcabouço legal visto acima, se insurge a determinação de que a apuração seja mensal,
para o período de apuração pleiteado, bem como para a atividade da empresa, o que enseja que
cada PER deveria se ater a um único trimestre calendário.
Sobre a forma correta de fazer o pedido, destaco que cabe à administração
pública, que nesse caso é a Receita Federal, editar normas que regulamentem o procedimento
para ressarcimento e compensação. Nesse sentido também é o entendimento da Câmara
Superior, conforme se verifica no acórdão n.o 9303-006.244, do conselheiro Rodrigo da Costa
Pôssas, vejamos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
LÍQUIDO
CERTO.
CONDICIONANTES.
LEI
ORDINÁRIA E NORMAS ADMINISTRATIVAS ÀS QUAIS ELA REMETER.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).
Estabelecendo expressamente a Lei no 9.430/96 (art. 74, § 14) que a Receita Federal
disciplinará o assunto, tem esta o poder discricionário para regulamentar e inclusive
alterar os critérios da compensação, conforme já pacificado no STJ.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR
NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005, podem
condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não
acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em formulário (papel),
sob pena de considerar o pedido não formulado ou a compensação não declarada (após a
vigência da Lei no 11.051/2004).
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17240.720015/2017-14

Nesse passo, entendo por correta não homologação do pedido de ressarcimento
por meio físico, mantendo por consequência a não homologação das compensações por
insuficiência de créditos líquidos e certo, conforme preconiza no o artigo 1701 do CTN.
Sendo o motivo da declaração de compensação indevida a utilização de crédito
solicitado por meio físico, resta evidente que a aplicação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96
esta correta, não cabendo a autoridade fiscal o juízo de discricionariedade nesse caso.
No que se refere as alegações de violação ao princípio da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como de vedação ao confisco, entendo que são impertinentes no âmbito
do processo administrativo fiscal, especialmente quando estamos diante da estrita aplicação da
legislação vigente que até o momento não foi declarada inconstitucional.
Importante consignar que a multa em discussão teve sua repercussão geral
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Recurso Extraordinário no 796.939 (tema
736), conforme ementa adiante transcrita:
“CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO
CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.”
Aludido processo já teve iniciado o julgamento com prolação de voto por parte do
Exmo. Ministro Relator Edson Fachin pela inconstitucionalidade da multa isolada diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária, de acordo com o extrato reproduzido abaixo.
“Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que negava provimento ao recurso
extraordinário e fixava a seguinte tese (tema 736 da repercussão geral): "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”, pediu vista dos autos o Ministro
Gilmar Mendes. Falaram: pela recorrente, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora
da Fazenda Nacional; pelo amicus curiae Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil - CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Bichara; pelo amicus curiae Confederação
Nacional da Indústria - CNI, o Dr. Fabiano Lima Pereira; e, pelo amicus curiae
Associação Brasileira dos Produtores de Soluções Parenterais - ABRASP, o Dr. Fábio
Pallaretti Calcini. Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020.
Tal processo está com vistas ao Ministro Gilmar Mendes e deve ter o seu desfecho
no decorrer do presente exercício já que está incluído na pauta de julgamentos conforme consta

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17240.720015/2017-14

em informação no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF (DJe no 287/2020,
divulgado em 04/12/2020).
Assim, por não ter sido concluído o julgamento do Recurso Extraordinário no
796.939 não há como aplicar, nesta fase processual, o que for decidido pelo Supremo Tribunal
Federal, seja pela constitucionalidade da multa, seja por sua inconstitucionalidade.
Acrescento que em relação aos argumentos de índole constitucional tecido pela
Recorrente, tem aplicação o contido na Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nesse sentido, cabe ainda destacar que o legislador fez importantes alterações na
legislação que tratava da aplicação de penalidades, sendo pacífico no CARF a aplicabilidade do
instituto da retroatividade benigna nos casos que foram objeto dessas alterações legislativa, fato
que não ocorreu ao enquadramento legal atribuído ao presente processo, qual seja: § 17 do art.
74 da Lei no 9.430/96, que se manteve inalterado no que tange a tipificação da conduta, e sobre
isso resta bem delineado o acórdão n.o 3001-001.250, do Conselheiro Luis Felipe de Barros
Reche cuja ementa passo a transcrever:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/09/2010
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE
Pela aplicação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação que lhe foi dada
pela Lei no 12.249/2009, aplica-se multa isolada de 50% sobre o valor de crédito objeto
de declaração de compensação não homologada.
Não tendo a conduta deixado de ser tipificada como infração, nem tendo a nova redação
do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, feita pela Lei no 13.097/2015, lhe cominado
penalidade menos severa, não há de se falar em retroatividade benigna.
Por fim, o recorrente discorre ainda sobre “direito ao ressarcimento do IPI
incidente nas aquisições de insumos e matérias-primas com suspensão do imposto”, ocorre que
não cabe nestes autos a análise do mérito do pedido de ressarcimento, visto que a matéria a se
julgar se restringe ao que foi objeto do auto de infração, inclusive no Processo que deu origem ao
presente AI, também de minha relatoria nesta mesma sessão, concluo, portanto, por manter o
julgado a quo, sendo imperioso negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.569 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17240.720015/2017-14

Márcio Robson Costa

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital